Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717458-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: EDILSON ANTONIO DE SOUSA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada, ID 158313027, foi proferida no dia 11/05/2023, e foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/06/2023 (terça-feira), e publicada no primeiro dia útil seguinte, 07/06/2023 (quarta-feira) (ID 161285282 da origem), o que enseja o decurso do prazo 27/06/2023. O recurso foi interposto nesta data, 30/04/2024, portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator